Tribunal: TJMT
Processo: 1034962-77.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034962-77.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA CUNHA - CPF: 051.761.981-42 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA CUNHA - CPF: 051.761.981-42 (APELADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR - BACEN). DÉBITO PRESCRITO. PUBLICIDADE INDEVIDA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO LOSANGO S.A. PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DE VANESSA DA SILVA CUNHA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Duas apelações interpostas contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito prescrito de R$ 185,00 e determinou sua exclusão do sistema SCR - BACEN, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se a inscrição da dívida prescrita no SCR - BACEN caracteriza ato ilícito e enseja dano moral; e (
ii
) se os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A inscrição de débito prescrito em cadastro restritivo de crédito é vedada pelo CDC, sendo correta a determinação de exclusão do registro.

4. No entanto, a inscrição em plataforma de consulta reservada, como o SCR - BACEN, não configura, por si só, dano moral, pois não há publicidade ampla e nem repercussão negativa na honra do consumidor.

5. Ausência de comprovação de prejuízo específico à parte autora decorrente da manutenção do registro.

6. Manutenção dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença, diante do zelo profissional e do tempo decorrido na tramitação do feito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Parcial provimento ao recurso do Banco Losango S.A. para afastar a condenação por danos morais. Negado provimento ao recurso de Vanessa da Silva Cunha.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição de débito prescrito no SCR - BACEN deve ser excluída, por violar o direito do consumidor. 2. A inscrição reservada em sistemas de controle de crédito, sem ampla publicidade, não enseja dano moral, salvo se demonstrado prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 43, §§ 1º e 5º; CC, art. 206, § 5º, I.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s
por
Vanessa da Silva Cunha
e
pelo Ba
nco
Losango
S.A.
, contra sentença proferida pelo J
uízo d
a

Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da Ação
Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais,
julgou
, em parte,
procedentes os pedidos
vertidos na inicial.

Vanessa da Silva Cunha
, em seu Apelo,
argumenta
, em síntese, a necessidade de majoração dos valores fixados a título de dano moral, bem como em relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença prolatada.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 2
48409206
.

O
Banco
Losang
o S.A.
, por sua vez
,
alega
a ausência de ato ilícito,
eis que o documento juntado pela parte Apelada comprova, tão somente, a existência de informações detalhadas do cliente no mercado financeiro.

Aduz que não há justeza na determinação de anulação dos débitos.

Verbera que o compartilhamento dos dados dos clientes no sistema SCR somente ocorre caso haja autorização por parte deste.

Por essas razões, requer
o provimento
do Apelo para julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Apresentada
s
as contrarrazões
pela parte Apelada
(id
.
2
48409208
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por Vanessa da Silva Cunha e pelo Banco Losango S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que
Vanessa da Silva Cunha ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Losango S.A., sob alegação de possuir inscrição no sistema SCR – BACEN imposta pelo requerido, em virtude de débito prescrito no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

parcial
procedência que assim determinou
:

“
Do Dispositivo

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigibilidade do débito aqui questionado referente ao valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), devendo o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 43, §3º do CDC, excluir da sua plataforma SCR REGISTRATO –
BACEN a
referida obrigação contratual.

Assim como para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85)”
.

Contra esse ato, recorre
m ambas as partes. Passo à
aná
lise
individual
dos pleitos.

Do Apelo d
o Banco Losango S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz
a inexistência de ato ilícito nos fatos narrados.

Conforme visto, trata-se de ação que versa sobre
a impossibilidade de cobrança de débito prescrito via SCR – BACEN,
cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação.

No caso, o ônus da prova,
por se tratar de uma relação consumerista, deve observar o disposto no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de não dispor de capacidade técnica para comprovar o alegado, o que caracteriza a sua hipossuficiência,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Extrai-se dos autos que a dívida, objeto de cobrança pela parte recorrente, foi contraída no ano de 2017, de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Neste caso, conclui-se que a inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de caráter desabonador, como é o caso da plataforma “S
CR - Sistema de Informação de Crédito
”.

O § 1º, do art. 43 do C
ódigo de Defesa do Consumidor (CDC)

proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos e o § 5º impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Veja-se:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”.

Logo, muito embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

(N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ
RESp
nº 2.094.303/SP) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ
RESp
nº 2.094.303/SP).

(N.U 1015773-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)”.

Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “S
CR
” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verifica-se que a tese trazida pela parte Apelante comporta provimento.

Isso, pois, a cobrança do débito via
plataforma SCR
não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apela
da
não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORE- NÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa
Experian
que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa
Experian
.

4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome.

(N.U 1016966-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC.

Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma Serasa Limpa Nome, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial.

(N.U 1014552-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)”.

Diante de todo o narrado, o provimento parcial do Recurso é
medida
impositiva, a fim de reformar a sentença no ponto que condenou o Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Do Apelo de Vanessa da Silva Cunha.

Como visto, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado, e condenando a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O ato sentencial comporta retificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pel
o Banco Losango S.A.
, conquanto desnecessária sua reprodução.

Com tais fundamentos, o desprovimento do Apelo interposto por
Vanessa da Silva Cunha
é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or Banco Losango S.A.
, para
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, e
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Vanessa da Silva Cunha
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025